Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708130-13.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDAMIR MENDES CHAGAS APELADO: ADALMI APARECIDA LUIZ D E S P A C H O O apelante, na petição de ID 37296697, informa o acordo celebrado entre as partes em outro processo no qual resultou no depósito de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para a apelada, o que justificaria a revogação do benefício da gratuidade de justiça. A apelada, Adalmi Aparecida Luiz, foi intimada, no despacho de ID 37643880, para se manifestar sobre o teor da petição (ID 37296697 e seguintes), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 437, § 1o do Código de Processo Civil-CPC. Na mesma oportunidade, determinou-se que a secretaria certificasse o transcurso do prazo para a apelada responder ao despacho de ID 36879920, quando convertido o julgamento em diligência para que a apelada juntasse documentos que comprovassem sua atual condição financeira. Agora, o apelante peticiona novamente para informar o descumprimento da obrigação da secretaria em certificar o transcurso do prazo. Requer seja reiterada a determinação (ID 37859551). Nada a prover. O documento de ID 38058080 certifica que o prazo para a apelada se manifestar sobre o teor do despacho de ID 36879920 transcorreu in albis. À secretaria para aguardar o transcurso do prazo referente ao despacho de ID 37643880. Após, com ou sem manifestação da apelada, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator